Tribunal: TJSP
Processo: 2247701-46.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – Cabimento em favor do patrono do exequente –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – Cabimento em favor do patrono do exequente – Entendimento jurisprudencial

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA SUCUMBÊNCIA – Impugnação ofertada em primeiro grau que restou julgada improcedente – Sucumbente o agravado que arcará com o pagamento de custas e despesas processuais.

Agravo conhecido em parte, e na parte conhecida provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247701-46.2017.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante ARNALDO
SEBASTIAO MORETTO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247701-46.2017.8.26.0000 - Matão 2/6
AGRAVANTE: ARNALDO SEBASTIAO MORETTO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 145812
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA VERBA HONORÁRIA Cabimento em favor
do patrono do exequente Entendimento jurisprudencial
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
SUCUMBÊNCIA Impugnação ofertada em primeiro grau que
restou julgada improcedente Sucumbente o agravado que arcará
com o pagamento de custas e despesas processuais.
Agravo conhecido em parte, e na parte conhecida provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que julgou
parcialmente procedente a impugnação afastando a incidência de juros remuneratórios.
Sustenta o agravante, em síntese, que os juros remuneratórios foram
fixados na sentença e que devem incidir desde o inadimplemento da obrigação até a data do
efetivo pagamento do débito; pelo arbitramento dos honorários advocatícios e custas
recolhidas pelo Banco.
É O RELATÓRIO.
Tem razão em parte o agravante.
Vistos os autos com maior cuidado, facilmente se percebe que embora,
realmente, na sentença originalmente proferida a questão dos mencionados juros não tenha
sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos contra aludida decisão pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247701-46.2017.8.26.0000 - Matão 3/6
Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do
tema dos juros remuneratórios, e proferiu nova decisão admitindo a incidência dos juros
remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, os juros remuneratórios devem persistir computados no cálculo do
débito decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos
autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido" (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em 03.12.2015).
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO Ação Civil Pública Caderneta de poupança Expurgo
inflacionário Incidente a diferença sobre o saldo em janeiro de 1989
Inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos planos
econômicos
Admissibilidade
Precedentes do STJ
Recurso do
embargado provido”.
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247701-46.2017.8.26.0000 - Matão 4/6
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada Recurso do embargante negado. (Ap. no 1.309.077-4; Rel.;
Ribeiro de Souza; DJ.: 05/04/2006).
Ainda sobre os juros remuneratórios, veja-se que no agravo também se
requer seja determinado o termo final de fluência destes, todavia esta questão não foi
analisada em primeiro grau, nem mesmo levantada na impugnação, razão pela qual não se
conhece do recurso nesta parte.
Com relação aos honorários advocatícios, tem razão o agravante.
Embora não se trate aqui de fixação de honorários em fase de
cumprimento de sentença, e sim, em fase de liquidação, tem razão o exequente, pois, na
espécie, cabível a fixação de honorários advocatícios.
No caso sub judice verifica-se que foi adotado o procedimento correto
nos autos principais para a liquidação da sentença produzida no bojo da ação civil pública
em questão, e é certo que, havendo fase de liquidação da sentença, envolvendo esta fase
ainda cognição de vários aspectos pertinentes ao crédito a ser excutido, em que pese não
haja alguma previsão nos dispositivos que tratam de fase de liquidação de sentença no
Código de Processo Civil, é indiscutível que, dadas as características da presente
liquidação, em que se tem a confirmação de que o exequente tem legitimidade para
promover a liquidação em processamento, demonstrando ser titular de conta-poupança que
apresentava saldo em janeiro de 1989, resolvidos estes aspectos de mérito, que perfazem o
título a ser cumprido nos autos, faz jus a parte vencedora ao que lhe resulta da imposição
dos ônus sucumbenciais ao vencido.
E especialmente porquanto os mesmos ônus anteriormente fixados na ação
civil pública não guardam nenhuma relação com o exequente, e esta é a única oportunidade
de estabelecer-se aludidos ônus que devem incidir em qualquer ação, até mesmo
independentemente de pedido, como se dessume do teor do § 1o, do art. 322, do Código de
Processo Civil, por se tratar aqui daquilo que a doutrina classifica como pedido implícito
ou impróprio.
Assim, em fase de liquidação de sentença é viável o arbitramento de
honorários advocatícios. Nesse sentido, aliás, sendo a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247701-46.2017.8.26.0000 - Matão 5/6
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
1. Assumindo, a liquidação por arbitramento, nítido caráter
contencioso,
devem
ser
fixados
honorários
advocatícios.
Precedentes.
2. Agravo não provido” (AgRg no Ag em REsp no 532.835-RS,
Terceira Turma, rel. Min. Nancy andrighi, j. 21/08/2014).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Admite-se a fixação de honorários na fase de cumprimento de
sentença, em particular, na fase de liquidação de sentença por
arbitramento, se esta tiver caráter contencioso.
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no Ag em REsp no
666.073-SP, Terceira Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
17/11/2015).
Por último, considerado o quanto acima foi exposto, a impugnação
ofertada em primeiro grau fica JULGADA IMPROCEDENTE, razão pela qual, cabível a
estipulação do agravado como responsável pelos ônus sucumbenciais.
Em virtude disto, arcará o agravado com o pagamento de custas e
despesas processuais.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247701-46.2017.8.26.0000 - Matão 6/6
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nestes termos, CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO E NA PARTE
CONHECIDA, AO MESMO DOU PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator